Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737034-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMINE DA SILVA PERRUCHO AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator